Tribunal: TJMT
Processo: 1022061-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022061-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 337.817.371-87 (EMBARGADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (EMBARGANTE), REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.041.350/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA S GONCALVES - CNPJ: 31.974.787/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO EM SEDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA EXECUTADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE FIXOU A VERBA COM BASE NO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – INSTRUMENTAL PROVIDO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Em se tratando de cumprimento de sentença, o valor da causa equivale ao montante estabelecido na condenação, que, portanto, é objeto da execução, e não ao valor atribuído à causa na petição inicial da ação de conhecimento.

3. Assim, ao deliberar pela improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
formulado em sede de cumprimento de sentença
e, por conseguinte, fixar o percentual da verba honorária em 10%
sobre o valor da causa
, por óbvio que o provimento jurisdicional se referiu ao valor do cumprimento de sentença.

4. Ou seja, o valor da causa mencionado pelo julgador e que deve ser considerado para fins de execução dos honorários advocatícios, arbitrados na decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em sede de cumprimento de sentença, é aquele indicado no cumprimento de sentença, que constituiu a pretensão posta julgamento, e não na petição inicial da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Lucas Henrique Muller Pirovani,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Flavio Ribeiro Rocha
, para, com isso, reformar a decisão recorrida e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença formulado.

Assim, o acordão recorrido reconheceu o excesso de execução, na parte que supera 10% computado sobre o valor indicado no cumprimento de sentença formulado pelo agravante, condenando o agravado, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Neste momento, o embargante diz que o acórdão é obscuro, porque, embora a condenação tenha sido fixada em R$ 15.000,00, não houve alteração no valor da causa, que permaneceu em R$ 100.000,00, de modo que, tendo os honorários advocatícios sido arbitrados sobre o valor da causa, este deve ser o montante considerado para fins de cálculo da verba.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, em se tratando de cumprimento de sentença, o valor da causa equivale ao montante estabelecido na condenação, e não ao valor atribuído à causa na ação de conhecimento, porquanto aquele é o valor a ser executado.

Assim, ao deliberar pela improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
formulado em sede de cumprimento de sentença
e, por conseguinte, fixar o percentual da verba honorária em 10%
sobre o valor da causa
, por óbvio que o provimento jurisdicional se referiu ao valor do cumprimento de sentença.

Ou seja, o valor da causa mencionado pelo julgador e que deve ser considerado para fins de execução dos honorários advocatícios, arbitrados na decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é aquele indicado no cumprimento de sentença, que constituiu a pretensão posta julgamento.

Nessa linha de intelecção, ao impugnar o valor da causa escolhido pelo agravado para subsidiar sua pretensão executória, na intenção de receber verba em montante indevido, de modo algum o executado, ora embargado, inaugurou discussão sobre coisa julgada, na medida em que a decisão executada não indicou que o valor da causa a ser considerado seria aquele indicado na petição inicial da ação de conhecimento.

E nem haveria de fazê-lo, deveras, pois, como dito, no cumprimento de sentença, o valor da causa é aquele que se está sendo executado, ou seja, o valor estabelecido na condenação, como escorreitamente indicou o agravado, na petição de id. 28284957 dos autos de origem, quando inaugurou o cumprimento de sentença, por ele formulado.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023